Tribunal: TJBA
Processo: 8002038-13.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002038-13.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES GOMES ALBUQUERQUE DORIA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RESOLUÇÃO Nº 63/2003 DA ANS. TEMA 1016/STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Maria de Lourdes Gomes Albuquerque Dória contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória C/C Pedido de Repetição de Indébito ajuizada contra a Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF. A Autora alegava ilegalidade do reajuste das mensalidades do plano de saúde aos 59 anos, por ausência de previsão contratual e afronta ao Estatuto do Idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de ausência de cláusula contratual expressa autorizando o reajuste por faixa etária aos 59 anos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade da Resolução nº 63/2003 da ANS ao contrato firmado em 1991; (iii) determinar se o acórdão foi omisso ao aplicar a tese do Tema 1016 do STJ sem observar seus requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina de forma clara e suficiente a legalidade do reajuste por faixa etária aos 59 anos, à luz do art. 15 da Lei nº 9.656/98 e da Resolução nº 63/2003 da ANS, reconhecendo sua aplicabilidade inclusive a contratos adaptados anteriores a 2004, como o da parte autora.

4. A alegação de ausência de cláusula contratual autorizadora foi efetivamente enfrentada no julgado, que considerou o contrato como adaptado à legislação vigente, sendo legítima a aplicação da faixa etária com base no regime normativo atual.

5. A Resolução nº 63/2003 da ANS é corretamente aplicada como parâmetro técnico-regulatório para reajustes por faixa etária, inclusive em contratos anteriores, desde que adaptados, como reconhecido no caso concreto.

6. A tese do Tema 1016 do STJ foi invocada com base na aplicabilidade das diretrizes fixadas, especialmente quanto à legitimidade dos reajustes etários se previstos, razoáveis e não excessivos, sem que isso implique omissão no enfrentamento dos argumentos das partes.

7. Não há obrigação do órgão julgador de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente nos termos dos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC.

8. A pretensão recursal revela nítido inconformismo com a decisão adotada, não se enquadrando nas hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 11 e 489, §1º; CC, art. 422; Lei nº 9.656/98, art. 15; Estatuto do Idoso, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.621.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023; TJRS, Emb. Decl. 70085554574, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, 25ª Câmara Cível, j. 29.03.2022, pub. 31.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração em Apelação nº 8002038-13.2018.8.05.0191,
em que figura como Embargante a
MARIA DE LOURDES GOMES ALBUQUERQUE DÓRIA,
sendo Embargada
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.